Tribunal: TJSP
Processo: 2296581-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2296581-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
C6 S/A, é agravada MARIA DE FATIMA ALMEIDA BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2296581-64.2020.8.26.0000 -Voto no 35.828 - m
2
Voto no 35.828
Processo no: 2296581-64.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Contratos Bancários
Agravante: Banco C6 S/A
Agravado: Maria de Fatima Almeida Barros
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de
débito. Negação de contratação. Fato negativo. Suspensão
do desconto de empréstimo. Tutela de urgência. Presença
dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de
urgência. R. decisão reformada. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face do teor da r.
decisão de fls. 29 dos autos principais, que determinou a suspensão de desconto de
parcelas de empréstimo, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por ato.
O banco requerido recorre, impugnando, em síntese, a multa e o prazo para
cumprimento da obrigação, bem como não estão presentes os requisitos para a
concessão da tutela de urgência.
Dispensada a intimação da parte contrária para apresentar reposta.
Do essencial, é o relatório.
A regra constante da redação do artigo 300 do Código de Processo Civil
estabelece que, uma vez presentes os pressupostos do referido instituto, poderá ser
concedido os efeitos da tutela que se busca em futura sentença de procedência.
Como pressupostos, devem ser entendidos a existência de prova inequívoca e
a verossimilhança das alegações, sendo o primeiro como aquele referente à causa de
pedir possível e necessária e a ser concedida com a devida cautela, em atenção ao
princípio da igualdade de tratamento das partes, pela cognição sumária a que fica
adstrito o julgador ante o direito posto em causa, e o segundo - a verossimilhança da
alegação - como o exame e o juízo de uma provável certeza quanto aos fatos
afirmados pela parte.
No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos, diante da clara possibilidade
de dano irreparável caso não seja concedida a tutela emergencial, podendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2296581-64.2020.8.26.0000 -Voto no 35.828 - m
3
comprometer a eficácia e a utilidade do provimento de mérito, em evidente
preservação da própria integridade da parte recorrente.
No caso dos autos, a parte agravante sustenta a inexistência de contratação.
Referida alegação depende de prova e por se tratar de prova de fato negativo, cabe,
desta forma, tal prova, exclusivamente ao recorrido.
Como é cediço, os fatos negativos, em regra, não podem ser provados por
quem os aduz, como no caso em apreço, conforme se extrai dos presentes autos, pois
seria de difícil e exacerbada exigência, senão impossível, no caso, exigir que o
requerente, ora agravante, comprove que não contratou os serviços da ré.
Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL
EXECUÇÃO FISCAL
ÔNUS DA
PROVA: FATO NEGATIVO. 1. A certidão de débito fiscal
devidamente inscrita na dívida ativa goza da presunção de certeza
e liquidez (art. 204 do CTN), cabendo ao sujeito passivo o ônus de
afastá-la. 2. Defesa do executado, que ataca momento antecedente,
no processo administrativo, com fato negativo: ausência de
notificação do lançamento. 3. Fato negativo cujo ônus cabe à parte
contrária positivar, estando em seu poder o procedimento
administrativo. 4. Impertinência quanto à alegada vulneração dos
arts. 333 e 334 CPC. 5. Recurso especial improvido”.1 (o grifo não
consta do original)
“AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
MEDIANTE
DECISÃO
MONOCRÁTICA. A prova de fato negativo é considerada pela
doutrina como prova diabólica por ser de difícil produção.
Inteligência do art. 333, parágrafo único, inc. II, do CPC.
RECURSO INTERNO IMPROVIDO. UNÂNIME”.2 (o grifo não
consta do original)
“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE
DÍVIDA.
INEXIGIBILIDADE
DO
TÍTULO
POR
1 REsp 493881/MG Rel. Min. ELIANA CALMON 2a TURMA - DJ 15.12.2003 p. 265.
2 Agravo no 70011668472, 15a Câmara Cível, TJRS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em
08/06/2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2296581-64.2020.8.26.0000 -Voto no 35.828 - m
4
INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE.
Indemonstrada pelo credor a existência de causa debendi, tal como
alegado pelo devedor, inexeqüível o título. Argüído fato negativo
pelo apelante, do apelado o ônus de fazer prova da existência de
negócio jurídico a embasar a emissão do título executado.
APELAÇÃO PROVIDA. UNÂNIME”.3 (o grifo não consta do
original)
Por seu turno, o banco requerido sustenta no presente recurso a
desproporcionalidade da multa, bem como sua desnecessidade. Contudo, com o
devido respeito, considerando o porte da instituição financeira, o valor da multa (R$
1.000,00 por ato) e, precipuamente, o bem jurídico tutelado (verba de natureza
alimentar), de rigor concluir que a pena ora impugna não é exorbitante ou excessiva.
Ao contrário, correspondente plenamente aos elementos fáticos retratados nos autos,
em perfeita consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Na verdade, além da multa não ser exorbitante ou excessiva, o banco
agravante deveria cumprir de pronto a r. determinação judicial, providenciando todas
as medidas necessárias para suspender os descontos de empréstimo que a parte
recorrida nega a contratação. Não é próprio a alegação de genérica de prazo não
suficiente para interromper o desconto das parcelas dos empréstimos.
Ora, é justamente esse o escopo da multa diária: compelir a Instituição
Financeira a tomar todas as medidas necessárias para não negativar o nome da parte
recorrente e suspender os respectivos descontos. E, nesse panorama, a multa diária de
R$ 1.000,00 (mil reais), certamente, não é exorbitante ou excessiva.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-se provimento ao
recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator
3 Apelação Cível no 70003092616, 18a Câmara Cível, TJRS, Rel. Des: Cláudio Augusto Rosa Lopes Nunes,
Julgado em 05/06/2003.